Tribunal: TJES
Processo: 5020097-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020097-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX RODRIGUES MODESTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020097-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX RODRIGUES MODESTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Agravo em execução penal. Falta grave. Definição de competência. Critério territorial. Unidade prisional onde ocorreu a infração disciplinar. Deslocamento posterior do apenado. Irrelevância. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha que, embora reconhecendo que as faltas graves foram praticadas na Penitenciária Regional de São Mateus, manteve a competência para o processamento e julgamento dos procedimentos administrativos disciplinares (PADs) sob o fundamento de exercer a fiscalização da execução penal em regime fechado, após a transferência do apenado para outra comarca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o juízo competente para processar e julgar faltas graves é aquele que exerce a fiscalização atual da execução penal ou o juízo da comarca onde se localiza a unidade prisional em que ocorreram os fatos; e

(ii) a posterior transferência do apenado para estabelecimento prisional situado em comarca diversa é apta a deslocar a competência para julgamento dos incidentes executórios ainda não apreciados.

III. Razões de decidir

3. A competência para o processamento e julgamento de incidentes da execução penal, notadamente faltas graves, deve observar as regras de organização judiciária local, nos termos do art. 66-A, I, da Lei Complementar Estadual n.º 234/2002, com redação dada pela LC n.º 364/2006, que adota critério territorial vinculado à localização do presídio onde o sentenciado se encontrava custodiado no momento da infração.

4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal reconhece que a transferência posterior do apenado não desloca a competência do juízo do local do fato, o qual detém maior proximidade com a dinâmica da unidade prisional e melhores condições para a instrução e julgamento da falta disciplinar, em prestígio ao princípio da territorialidade funcional, ao devido processo legal e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reconhecer a competência do Juízo da Comarca de São Mateus para o processamento e julgamento dos procedimentos administrativos disciplinares relativos às faltas graves apuradas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020097-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX RODRIGUES MODESTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, nos autos da execução penal n.º 2000032-13.2022.8.08.0030, em que figura como apenado Alex Rodrigues Modesto.

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente, para o processamento e julgamento das mencionadas faltas graves, diante do deslocamento posterior do apenado para comarca diversa.

A decisão agravada, embora reconheça que as infrações ocorreram em São Mateus, entendeu pela permanência da competência no juízo de origem, sob o argumento de que este detém a fiscalização da execução em regime fechado, reputando-se competente para julgar também os incidentes executórios respectivos.

Não se pode acolher tal entendimento.

É incontroverso nos autos que os fatos apurados, nos três procedimentos administrativos, disciplinares ocorreram nas dependências da Penitenciária Regional de São Mateus.

A própria decisão agravada expressamente reconhece: “considerando que as faltas (PADs 143/2023, 142/2023 e 047/2024) foram praticadas, enquanto o apenado cumpria pena em regime fechado, [...] deixo de determinar a remessa dos autos à Comarca de Viana”.

A omissão inicialmente verificada, quanto ao pleito de remessa foi sanada, mas a fundamentação jurídica para sua negativa padece de adequada conformidade com o ordenamento vigente.

Dispõe o art. 66-A, I, da Lei Complementar Estadual n.º 234/2002, com redação dada pela LC n.º 364/2006, que compete aos Juízes Criminais processar e julgar os incidentes da execução penal “das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semiaberto que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região”.

A norma de organização judiciária estadual fixa, portanto, critério territorial claro, com atribuição ao juízo responsável pela unidade prisional onde o sentenciado se encontra custodiado, no momento da infração.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para o julgamento da falta grave deve observar as regras de organização judiciária local, sendo o juízo da unidade em que ocorreu o fato o mais apto a conduzir a apuração.

Além disso, há registro nos autos de que os próprios documentos constantes dos PADs — ainda que não juntados em sua integralidade — foram regularmente anexados aos eventos 217, 219 e 246, e ali se descreve, por exemplo, que, em 15/03/2024, o reeducando Alex Rodrigues Modesto teria, segundo depoimento colhido no procedimento disciplinar, “incitado outros internos a promoverem tumulto coletivo, provocando desordem e dificultando a contenção por parte dos agentes”.

Testemunha ouvida na sindicância interna — identificada como o Agente Penitenciário Civil R.C.B. — narrou que “o interno Alex, com postura agressiva, incentivava os demais custodiados a desobedecerem às ordens de recolhimento, desferindo palavras de ordem e batendo nas grades”.

Tais elementos confirmam, com suficiente lastro probatório, a origem da infração disciplinar e reforçam a importância da instrução e julgamento serem conduzidos pelo juízo, que detém proximidade e domínio da dinâmica da unidade prisional.

A adoção da competência pela mera atual custódia, ou pelo juízo de fiscalização geral da execução, como pretendeu a decisão agravada, revela-se incompatível com o princípio da territorialidade funcional que rege o sistema de execução penal.

O parecer ministerial exarado pelo Procurador de Justiça Dr. Fábio Vello Corrêa, nesse mesmo sentido, enfatiza que a manutenção da decisão recorrida contraria não apenas o texto da Lei Complementar Estadual, como também a orientação pacífica dos Tribunais Superiores, configurando violação ao devido processo legal e ao princípio da segurança jurídica na definição da competência.

O próprio TJES, em reiteradas oportunidades, reafirmou que a transferência do apenado, sem que tenha sido ultimado o julgamento da falta disciplinar pelo juízo do local do fato, não desloca automaticamente a competência, devendo-se preservar o juízo originário até o exaurimento da apuração da infração.

Em suma, tratando-se de fatos apurados em localidade diversa, em presídio sob jurisdição da Comarca de São Mateus, e diante da literalidade da legislação estadual e da jurisprudência consolidada, impõe-se o reconhecimento da competência daquele juízo, para o processamento e julgamento dos PADs mencionados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.